Tribunal: STF
Processo: RE 166387
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
E  M E N T A:  I. Contribuição social sobre o lucro (L.
7.689/88):  constitucionalidade de  sua instituição,  fundada no art.
195,  I, CF; inconstitucionalidade,  porem, de  sua exigência sobre o
lucro apurado em 31.12.88, a vista do art.195,PAR.6., da Constituição
(STF, RREE 146.733 e 138.284).
              II. Recurso Extraordinário: limitação tematica do juízo
preliminar de conhecimento.
              O juízo preliminar de conhecimento do RE e estritamente
limitado  a  questão constitucional  suscitada  na  sua interposição.
Embora  declarada pelo STF  a inconstitucionalidade do  art. 8. da L.
7.689/88,  não  e  dado  ao  Tribunal  conhecer  do  recurso,  se, na
fundamentação   nele   deduzida,  não   insistiu   o   recorrente  na
inconstitucionalidade do mencionado dispositivo constitucional.